Tribunal: STF
Processo: Rcl 40444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de decisão do Juízo da 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que, ao rejeitar exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação do art.884, §5ª, da CLT e do art. 525 §12, do CPC, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no REs nºs 958.252 e 611.503.
    Afirma-se que a “pretensão de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentou-se no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360, (eDOC 1, p. 6).
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 40, p. 3):
    “De plano insta salientar que a Exceção de Pré-Executividade é um incidente processual que permite ao executado em qualquer processo de execução ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença oriunda de processos de conhecimento, se defenda, agitando matérias de ordem pública para a condução regular do processo.
    Segunda Ré/executada alega, em síntese, a imediata suspensão da execução; a licitude da terceirização e a inexigibilidade do título judicial. Sem razão a excipiente.
    A excipiente apresenta matéria que já foram devidamente analisadas na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 27/05/2019.
    Transitada em julgado a decisão que declarou a responsabilidade solidária da segunda reclamada - Light, resta incabível a rediscussão da matéria nesta fase processual, devendo ser respeitada a coisa julgada.
    Dessa forma, incabível rediscutir quaisquer matérias já decididas na fase de conhecimento, devendo a liquidação se limitar a encontrar os valores efetivamente devidos, tal qual determinado no R. Acórdão transitado em julgado.”
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente